Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENOR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU CITADO POR EDITAL (ARTIGO 366, CPP). SÚMULA 455 DO STJ. DEPOIMENTO SEM DANO. LEI 13.431/2017. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que deferiu pedido de produção antecipada de provas, sob o fundamento de que a palavra da suposta vítima é essencial ao esclarecimento do suposto abuso sexual, sendo a medida urgente em razão da condição de adolescente da ofendida, bem como necessária para evitar a revitimização, pois compatível com a Lei no 13.431/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a produção antecipada de provas para a oitiva das vítimas está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas deve ser exceção, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, sendo necessária fundamentação concreta que justifique a medida, conforme a Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça, não bastando a mera possibilidade de esquecimento dos fatos, pelo decurso de tempo.
4. A Lei no 13.431/2017 determina que o depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual (depoimento sem dano), deve ser realizado uma única vez e, sempre que possível, em sede de produção antecipada de provas, minimizando eventuais danos secundários.
5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece a admissibilidade da produção antecipada de provas em casos de violência sexual contra menores, considerando sua vulnerabilidade e a necessidade de preservar a prova.
6. A decisão recorrida está devidamente fundamentada e não se baseia unicamente no decurso do tempo, mas também na necessidade de proteção da vítima e na garantia da eficácia da prova.
7. Não há que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa se a Defensoria Pública acompanha a oitiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.